Tribunal: TJMT
Processo: 0038521-88.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0038521-88.2012.8.11.0041
RECORRENTE: ESPOLIO DE BENEDITO WALTER DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DA AMAZÔNIA SA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0038521-88.2012.8.11.0041
RECORRENTE: ESPOLIO DE BENEDITO WALTER DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 0038521-88.2012.8.11.0041
Trata-se de Recurso Especial (id 65835462) interposto por ESPÓLIO DE BENEDITO WALTER DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 45519495):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA BANCÁRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – COISA JULGADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO VERIFICADA – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – REFORMA NO PONTO - ÔNUS DO RECLAMANTE EM PROVAR A INCIDÊNCIA DE ILEGALIDADE – NÃO VERIFICADO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1 - A decisão a quo cujos efeitos visa elidir ou modificar, é aquela que deferiu a benesse da justiça gratuita, contudo, para atingir de tal desiderato, caberia a instituição bancária recorrente ter se irresignado contra tal deferimento através de agravo de instrumento dentro do prazo a partir do conhecimento do deferimento da justiça gratuita deferida, ou pelo menos suscitado a tese em sede de contestação, todavia, no decêndio contado da data em que tomou ciência da decisão determinadora da justiça gratuita, não se manifestou em tempo, incorrendo na consumação da preclusão temporal, que efetivamente ocorreu. 2 - Para que haja a condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de se enquadrar sua conduta em uma das hipóteses taxativas do art. 17 do CPC/73 (art. 80 do CPC/15) e de ser demonstrada a existência do dolo ou culpa grave da parte, de rigor a ocorrência de prejuízo processual para a parte contrária, o que não restou caracterizado, ademais, o recorrente em seu mister apenas buscou atingir a satisfação de seu direito através do pleito judicial que se deu dentro da legalidade, inexistindo excesso em seu proceder. 3 - A causa encontra-se madura para o julgamento, motivo pelo qual, em homenagem a Teoria da Causa Madura, com espeque no Art. 1.013, § 3o do CPC, o mérito pode ser analisado e decidido. 4 - A Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária sob no 1022940025-3 (atual 010229600557), firmada entre as partes em 17/06/1994, no valor de Cr$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil cruzeiros reais), para aquisição de 2.210 cabeças de animais bovinos, foi devidamente revisado nos autos de revisão no 7483-44.2001.811.0041 – código: 32727, número antigo: 2368/2008, que tramitou perante a 2a Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca, de fato, está envolvida pelo manto da coisa julgada, não podendo ser reapreciada. 5 - A parte recorrente em seu mister probatório não demonstrou a incidência de abusividade de juros ou cobranças ilegais no que tange às cédulas bancárias em análise, motivo pelo qual improcedente a demanda revisional quanto às cédulas não abarcadas pela coisa julgada. 6 - “art. 373, inciso I, do NCPC. O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0038521-88.11.0041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 03/06/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 60433474.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, interpostas pelo Recorrente ESPÓLIO DE BENEDITO WALTER DA SILVA e o Recorrido BANCO DA AMAZÔNIA S/A, que teve como resultado o parcial provimento ao recurso no sentido de modificar em parte a decisão atacada, para julgar improcedente a ação quanto as cédulas não abarcadas pela coisa julgada.
O Recorrente alega violação aos artigos 370, 371, 373, I, 479, 480, 489, §1o e 1.022, II todos do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o Tribunal de Origem não examinou as considerações apontadas nos laudos periciais complementares, ou seja, se nega em apreciar as provas já produzidas nos autos.
Assevera que: “(...) deveria ter realizado a perquirição de todo o acervo probatório produzido nos autos e não ter se limitado ao estudo do primeiro laudo pericial. (id 65835462 - Num. 65835462 - Pág. 38)
Recurso tempestivo (id 65489466).
Sem contrarrazões, conforme id 70560470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a questão referente a análise apurada do acervo probatório, mais especificamente, a apreciação de todos os laudos periciais complementares.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo (id 45519495):
“(...) A Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária sob no 1022940025-3 (atual 010229600557), firmada entre as partes em 17/06/1994, no valor de Cr$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil cruzeiros reais), para aquisição de 2.210 cabeças de animais bovinos, foi devidamente revisado nos autos de revisão no 7483-44.2001.811.0041 – código: 32727, número antigo: 2368/2008, que tramitou perante a 2a Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca, de fato, está envolvida pelo manto da coisa julgada, não podendo ser reapreciada, entretanto, tal instituto não se aplica às cédulas 010222000/0015-8 e 02210/0018-6.
Em que pese as referidas cédulas terem sido emitidas em consequência da cédula já revisada, é possível que haja nelas a incidência de abusividade ou cobranças ilegais.
(...). A parte recorrente em seu mister probatório não demonstrou a incidência de abusividade de juros ou cobranças ilegais no que tange às referidas cártulas bancárias, motivo pelo qual improcedente a demanda revisional quanto às cédulas não abarcadas pela coisa julgada”.
(...). Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de modificar em parte a decisão atacada, para julgar improcedente a ação quanto as cédulas não abarcadas pela coisa julgada”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 370, 371, 373, I, 479 e 480 CPC, ressalta-se que para verificar se houve abusividade nos contratos discutidos em relação as cédulas de credito rurais no presente caso e a analisar os laudos periciais existentes, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA EXECUTADA.
1. Acórdão estadual que considerou desnecessária a perícia atuarial, ante a suficiência do laudo contábil para a elaboração de cálculos condizentes com os comandos da sentença transitada em julgado.Impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos no âmbito do julgamento de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
(...).
2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 168.304/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)” (g.n)
Assim, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0038521-88.2012.8.11.0041
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 65835474) interposto por ESPPOLIO DE BENEDITO WATER DA SILVA com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 45519495):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA BANCÁRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – COISA JULGADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO VERIFICADA – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – REFORMA NO PONTO - ÔNUS DO RECLAMANTE EM PROVAR A INCIDÊNCIA DE ILEGALIDADE – NÃO VERIFICADO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1 - A decisão a quo cujos efeitos visa elidir ou modificar, é aquela que deferiu a benesse da justiça gratuita, contudo, para atingir de tal desiderato, caberia a instituição bancária recorrente ter se irresignado contra tal deferimento através de agravo de instrumento dentro do prazo a partir do conhecimento do deferimento da justiça gratuita deferida, ou pelo menos suscitado a tese em sede de contestação, todavia, no decêndio contado da data em que tomou ciência da decisão determinadora da justiça gratuita, não se manifestou em tempo, incorrendo na consumação da preclusão temporal, que efetivamente ocorreu. 2 - Para que haja a condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de se enquadrar sua conduta em uma das hipóteses taxativas do art. 17 do CPC/73 (art. 80 do CPC/15) e de ser demonstrada a existência do dolo ou culpa grave da parte, de rigor a ocorrência de prejuízo processual para a parte contrária, o que não restou caracterizado, ademais, o recorrente em seu mister apenas buscou atingir a satisfação de seu direito através do pleito judicial que se deu dentro da legalidade, inexistindo excesso em seu proceder. 3 - A causa encontra-se madura para o julgamento, motivo pelo qual, em homenagem a Teoria da Causa Madura, com espeque no Art. 1.013, § 3o do CPC, o mérito pode ser analisado e decidido. 4 - A Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária sob no 1022940025-3 (atual 010229600557), firmada entre as partes em 17/06/1994, no valor de Cr$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil cruzeiros reais), para aquisição de 2.210 cabeças de animais bovinos, foi devidamente revisado nos autos de revisão no 7483-44.2001.811.0041 – código: 32727, número antigo: 2368/2008, que tramitou perante a 2a Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca, de fato, está envolvida pelo manto da coisa julgada, não podendo ser reapreciada. 5 - A parte recorrente em seu mister probatório não demonstrou a incidência de abusividade de juros ou cobranças ilegais no que tange às cédulas bancárias em análise, motivo pelo qual improcedente a demanda revisional quanto às cédulas não abarcadas pela coisa julgada. 6 - “art. 373, inciso I, do NCPC. O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0038521-88.11.0041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 03/06/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 60433474.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, interpostas pelo Recorrente ESPÓLIO DE BENEDITO WALTER DA SILVA e o Recorrido BANCO DA AMAZÔNIA S/A, que teve como resultado o parcial provimento ao recurso no sentido de modificar em parte a decisão atacada, para julgar improcedente a ação quanto as cédulas não abarcadas pela coisa julgada.
O Recorrente alega violação aos artigos 5o, LV e 93, IX da CF, ao argumento de que não foi analisado devidamente o acervo probatório, ou seja, a apreciação dos laudos periciais complementares.
Recurso tempestivo (id 65489466).
Sem contrarrazões, conforme id 70560470.
É o relatório.
Decido.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal em razão da não análise do conjunto probatório dos autos relativamente em relação aos laudos periciais complementares.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.
Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que, no julgamento do recurso de apelação, a Câmara julgadora não analisou o conjunto probatório dos autos, ocorrendo a deficiência na sua fundamentação do acórdão, sobre os laudos periciais complementares.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se em relação à questão discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, bem como com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do mesmo diploma processual, com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 660 e 339), nego seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática de repercussão geral.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça